Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716106-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ BORTONCELLO, ROSINA DA SILVA RIBEIRO, SADI MATTOSO SANTANA, SANTO EBENES DE LIMA CASTRO, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO LUIZ BONIFACIO, VALDIR ANTONIO BAPTISTELLA, IRENI TEREZINHA MONTAGNER, CLAUDIR MONTAGNER, ADELAR MONTAGNER, VILMAR JOSE GNOATTO, VILSON CENTENARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO LUIZ BORTONCELLO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id. 122607193)[1], que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (Processo no 0706143-23.2022.8.07.0001), movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a exclusão de litisconsortes do polo ativo da demanda. Confira-se o teor do decisum: “Considerando que não é caso de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, a fim de obviar a confusão processual e permitir a devida celeridade no processamento deste feito, determino, “ex vi” do contido no artigo 113, § 1o do CPC, a exclusão dos litisconsortes ativos ROSINA DA SILVA RIBEIRO, SADI MATTOSO SANTANA, SANTO EBENES DE LIMA CASTRO, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO LUIZ BONIFACIO, VALDIR ANTONIO BAPTISTELLA, IRENI TERESINHA MONTAGNER, ADELAR MONTAGNER, CLAUDIR MONTAGNER, VILMAR JOSÉ GNOATTO e VILSON CENTENARO. Anote-se. Ressalte-se, contudo, que este Juízo permanece prevento para processar e julgar eventuais ações individuais promovidas pelos litisconsortes ativos ora excluídos. Apresente o autor PEDRO LUIZ BORTONCELLO nova inicial em termos.” Descontentes, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 35474187), destacam, inicialmente, que a decisão agravada seria nula porque não oportunizado o contraditório prévio, violando o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Entendem que, na forma do artigo 113 do Código de Processo Civil, possuem situação de fato e de direito em comum, qual seja, a contratação de operação bancária por meio de cédula de crédito rural que foi objeto de decisão judicial em sede de ação civil pública. Destacam que a ação probatória autônoma não possui questão de mérito a ser discutida, mas visa apenas a produção de prova documental que a instituição financeira estaria se negando a fornecer pela via administrativa. Pontuam que a situação de fato e de direito de todos eles seria idêntica, o que afastaria a ocorrência de tumulto processual, argumentando, ainda, que o litisconsórcio facilitaria a atuação judicial, tornando desnecessária a repetição de atos idênticos em demandas individuais. Defendem a necessidade de deferimento de efeito suspensivo, salientando que o desatendimento da determinação contida no decisum fatalmente conduziria à extinção do processo, situação que pretendem evitar até que o mérito do recurso possa ser avaliado pelo órgão colegiado. Colacionam julgados e, ao final, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do processo originário, e, no mérito, o seu provimento para que seja admitido o litisconsórcio ativo. Preparo (id. 35474188). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil[2], bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretendem os autores/agravantes é sobrestar o andamento do processo originário até que a possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo possa ser avaliada nesta instância recursal. Uma vez considerado o próprio objeto deste recurso – isto é, o pedido de reforma da decisão que determina a exclusão de litisconsortes –, tenho que o deferimento de efeito suspensivo é medida que se faz necessária, principalmente porque, caso a determinação não seja atendida, existe a possibilidade concreta de que a petição inicial venha a ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Logo, a questão relacionada à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo precisa ser melhor avaliada por este órgão fracionário antes que o feito possa prosseguir na origem, inclusive a fim de evitar a extinção prematura do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano, requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Desse modo, ao menos por ora, tenho que o curso do processo originário precisa ser interrompido, viabilizando a análise da matéria nesta instância recursal. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até que o órgão colegiado possa apreciar o mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contraditório na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora